Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729636-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILTON RIBEIRO JARDINS AGRAVADO: NATALIA SANTOS SOUZA, NSS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Edilton Ribeiro Jardins em face da r. decisão (IDs 74212521 e 74212527) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Natalia Santos Souza e outra, indeferiu o pedido de intimação da primeira Agravada, sócia da segunda Recorrida, na pessoa de seu advogado, Dr. João Carlos de Sousa Costa. Em consulta ao processo referência (autos no 0705296-18.2022.8.07.0002) verifica-se que, em 6/8/2025, foi proferida sentença, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC/15, porquanto “a parte exequente não atende ao pressuposto processual do art. 524, VII, do CPC, deixando transcorrer “in albis” o prazo designado.”. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator